Tribunal: STF
Processo: HC 221180
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. OITIVA DO SENTENCIADO EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE PAD PRÉVIO (TEMA RG Nº 941). DESCONSTITUIÇÃO DA FALTA GRAVE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 767.486/SC.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente estava em cumprimento de pena no regime semiaberto, em benefício da saída temporária. O Juízo da Execução, ante a notícia da ausência de retorno no prazo estabelecido, reconheceu a suposta falta grave e determinou, de modo cautelar, a regressão de regime. Posteriormente, em audiência de justificação disciplinar, em 20/04/2022, revogou a decisão anterior e restabeleceu o regime intermediário, acolhendo as justificativas apresentadas pelo paciente sobre o não cumprimento do prazo estabelecido para retorno.



     



    3. Inconformado, o Ministério Público de Santa Catarina protocolou agravo em execução perante o Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso, reconhecendo a prática de falta grave e, consequentemente, a regressão de regime. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega não cometida falta disciplinar grave. Informa que o paciente sofreu acidente que resultado em fraturas na costela e na coluna, o que impossibilitou o retorno no prazo estabelecido. Realça a apresentação de laudo médico. Sustenta a nulidade da decisão que determinou a regressão de regime, argumentando não instaurado procedimento administrativo disciplinar para apuração da falta grave. Afirma violados os princípios do contraditório e da ampla defesa.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o retorno do paciente ao regime semiaberto.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação do habeas corpus, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, confirmou a visão adotada pelo Tribunal de Justiça, afastando a alegação de nulidade por violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, haja vista que o paciente obteve, durante a audiência de justificação, a oportunidade de se manifestar, acompanhado de defensor público. Além disso, ressaltou o status de foragido, a partir de 21/12/2021, com a consequente caracterização da falta grave prevista no art. 50, inc. II, da Lei de Execução Penal (fuga). Vejam-se os seguintes trechos da decisão:



          “(...) Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal. 



    Não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.



    O Tribunal de origem deu provimento ao agravo interposto pelo Ministério Público, com os seguintes fundamentos (fls. 12-13):



    Adianto que o recurso deve ser conhecido e provido.



    Da análise dos autos do PEC n.º 0009913-43.2015.8.24.0064, verifico que CRYSTIAN DA SILVA, em 24-6-2021,teve reconhecidos os direitos à progressão de regime prisional ao semiaberto e à fruição de saídas temporárias (mov. seq. 36.1).



    Em 1-7-2021, obteve autorização para a saída do estabelecimento prisional, "pelo período de sete dias, nas datas de08/07/2021; 23/09/2021; 14 /12/2021; 08/03/2022 e 24/05/2022" (mov. seq. 51.1).



    Por ocasião da terceira saída autorizada, o reeducando deixou de retornar ao ergástulo em 21-12-2021 (mov. seq. 107.1).



    No dia 11-1-2022, a defesa constituída atuante à época atravessou petição nos autos apresentando justificativa médica com juntada do atestado médico respectivo (mov. seq. 111).



    Alegou-se que o reeducando teria sofrido acidente em trabalho informal na data prevista para o retorno, sofrendo "traumatismo superficial do abdome, do dorso e da pelve", pelo que teria sido recomendado repouso por 14 dias.



    Em 8-2-2022, o Juízo da Execução Penal não acolheu a justificativa apresentada e decretou a regressão cautelar de regime ao fechado (mov. seq. 130). Na mesma data, o apenado se apresentou espontaneamente no ergástulo.



    Por fim, em 20-4-2022, por ocasião da audiência de justificação, o Juízo da Execução Penal reviu esse posicionamento acolhendo a justificativa apresentada (mov. seq. 147 e 148), o que fez destacando a peculiaridade do caso, a plausibilidade das alegações apresentadas, a circunstância de tudo ter ocorrido no contexto do recesso judiciário e, ainda, o fato de a justificativa acompanhada de atestado ter sido apresentada, ao que o Juízo não teria nada manifestado em resposta. A partir disso, não reconheceu a falta grave e restabeleceu o regime semiaberto, recomendando ao apenado a observância estrita das condições do benefício no futuro.



    Dessa decisão, então, recorre o Ministério Público alegando que a justificativa apresentada não é bastante para afastar a configuração da fuga.



    Com efeito, não há dúvidas de que a ausência de retorno de saída temporária configura fuga, falta grave prevista no art. 50, inc. II, da LEP. Exceção é feita nos casos em que o apenado a presenta justo motivo para a ocorrência ou, ainda, na hipótese de se verificar a ausência de dolo de fuga.



    E, na hipótese em concreto, como bem alega o Ministério Público recorrente, não se verifica circunstância bastante para o afastamento da infração disciplinar cominada na lei, pois a justificativa médica apresentada não é suficiente (além de não ter sido apresentada em Juízo tempestivamente) e o tempo de duração da evasão afasta a possibilidade de reconhecimento de ausência de dolo de fuga. 



    (...)



    Por fim, oportuno registrar que não é possível acolher como legítima a conduta processual de a defesa tentar justificar o não retorno de saída temporária e, enquanto não há resposta judicial, o apenado permanecer foragido.



    Deve ser reconhecida, portanto, a prática da falta grave consistente na fuga.



    Como consequência do reconhecimento da infração disciplinar grave, o apenado deverá sofrer a regressão do regime prisional e, por consequência, a alteração da data-base para a concessão de futuros benefícios (para o dia do retorno ao ergástulo).



    Para além disso, deverá sofrer também a perda proporcional dos dias remidos na forma prevista no art. 127 da LEP. Nesse ponto, saliento que o caso trata de falta disciplinar que não envolve violência ou ameaça a pessoa, tampouco relevante desrespeito às dinâmicas internas de ordem e disciplina no âmbito do sistema prisional. Ademais, o tempo de fuga não foi extenso e o retorno ao cárcere ocorreu no mesmo dia em que o Juízo não acolheu a justificativa apresentada. A isso tudo se soma o excelente histórico disciplinar carcerário, de modo que fixo o patamar de 1/6 para a perda de dias remidos.



    No caso, "o reeducando deixou de retornar ao ergástulo em 21-12-2021", passando à condição de foragido. Em audiência de justificação disciplinar, o Defensor acompanhou o paciente e apresentou defesa prévia. 



    Não há falar, portanto, em nulidade por violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, se o apenado teve a oportunidade de se manifestar, acompanhado da defesa técnica, consoante demonstra o seguinte julgado desta Corte:



(...)



    Verifica-se na hipótese que o paciente teria praticado falta grave consistente em ausência de retorno de saída temporária, configurando fuga, falta grave prevista no art. 50, inc. II, da Lei de Execução Penal, tendo frustrado os fins da execução penal e incorrido em falta grave, ao descumprir as condições impostas no mencionado regime e estar ciente o reeducando de suas obrigações. 



    Dessa forma, deve-se frisar que “o cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime, não havendo ilegalidade na sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório, sem importar em afronta ao instituto da coisa julgada” (HC n. 305.685/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 3/5/2016). (...)” (e-doc. 3; grifos nossos). 



    9. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema RG nº 941), consolidou entendimento no sentido de que a “oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena". (RE nº 972.598/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 04/05/2020, p. 06/08/2020).



    10. Do mesmo modo, não assiste razão à defesa no que diz respeito ao afastamento da infração disciplinar grave. Na espécie, ficou demonstrado ter o paciente deixado de retornar ao presídio após o término do período de saída temporária, não tendo fornecida justificativa idônea para tal. Ademais, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à configuração de prática de infração disciplinar de natureza grave, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes desta Corte. Confiram-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CORRÉU ABSOLVIDO. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO JURÍDICA. EXTENSÃO. ART. 580 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 219.338-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 19/12/2022, p. 08/02/2023; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator